Tribunal: STF
Processo: Rcl 65302
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Erik Januário dos Santos, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Valparaíso, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES. 



    Segundo o reclamante, 



    “1 - Na sentença a pena base, tendo sido reconhecida todas as circunstâncias favoráveis ao paciente, foi fixada no mínimo legal. 



    2 – não houve causas atenuantes ou agravantes. 



    3 – na terceira fase foi aplicada a causa de diminuição de do §4 do artigo 33 da lei de Tóxicos, assim reconhecendo o tráfico privilegiado. 



    4 – fixada a pena em 4 anos. 



    5 – fixou-se regime fechado baseado exclusivamente na hediondez do tráfico. 



    6 – deixou de aplicar a substituição da pena, fundamentando de forma genérica que o paciente não atende os requisitos objetivos e subjetivos.”



    Requer, ao final: 



    “Nos termos do que dispõe o artigo 14, inciso II, da Lei 8.038/1990, seja deferida liminar. 



    Ao final, seja provida a presente reclamação para sustar os efeitos da sentença que contraria frontalmente orientação judicial exarado deste Tribunal Superior e sua reforma para que se alinhe aos preceitos estabelecidos.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    Ressalto, inicialmente, que, nos termos do art. 102, inc. I, alínea "l", da Constituição Federal, bem como no art. 156 do Regimento Interno desta Corte, a reclamação só é admissível nas seguintes hipóteses: a) para a preservação da esfera de competência da Corte; b) para garantir a autoridade das suas decisões; e c) para infirmar decisões que desrespeitem Súmula Vinculante editada pela Corte.



    Nesse contexto, tenho que a decisão deste Supremo Tribunal, cuja autoridade o reclamante sustenta estar comprometida com a manutenção do ato impugnado, consiste no julgamento do HC nº 111.840/ES, no quais não figurou na relação processual. 



    Ressalto que o feito em questão possui natureza subjetiva e, portanto, sua eficácia vinculante é restrita às partes neles relacionadas. 



    Aliás, esse ó entendimento que predomina na Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 9.545/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 14/5/10 – grifei).



    Perfilhando esse entendimento: Rcl nº 4.174/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 6/3/09; e Rcl nº 4.175/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 22/9/06, entre outros.



    Entretanto, reconheço a plausibilidade jurídica da questão trazida à baila e por vislumbrar, na espécie, patente constrangimento ilegal, entendo ser admissível uma concessão de habeas corpus de ofício para saná-lo.



    Com efeito, a autoridade reclamada, ao condenar o reclamante à pena de 4 (quatro) anos de reclusão pelo crimes do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, justificou o regime inicialmente fechado da seguinte forma (doc. 5): 



    "Verifico que, de fato, o comércio de cocaína possui hediondez necessária a justificar regime mais gravoso do que o previsto para a pena fixada, pois é capaz de causar dependência grave aos usuários e ainda alimenta financeiramente atividades do crime organizado, por estes motivos, fixo o regime fechado como o inicial para o cumprimento da pena."



    Nítido, portanto, que o regime fechado, está amparado na vedação contida no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (v.g. HC nº 111.840/ES, de minha relatoria, DJe de 17/12/12). 



    Nem se argumente, ademais, que a invocação do art. 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal seria justificativa idônea para a imposição do regime mais gravoso na espécie, pois a pena-base do reclamante, em relação ao ao crime pelo qual foi condenado, foi fixada no mínimo legal, in verbis: 



    “Primeira fase. Trata-se de réu primário. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas nos autos são comuns à espécie e não evidenciam circunstâncias capazes de justificar o aumento da pena, no termos do art. 42 da Lei 11.343/06. Desta forma, fixo a penabase em seu mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.(doc. 5)



     Logo, se foram favoráveis a ele as diretrizes do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena no mínimo legal, não há razão para não o favorecer também na fixação do regime.



    Conclui-se, dessa maneira, que os fundamentos adotados pelo título condenatório, à luz do entendimento da Corte, afiguram-se inadmissíveis, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    Na esteira desse entendimento: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Substituição da pena privativa de liberdade. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Fixação de regime mais gravoso. Fundamentação lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 718 e 719 da Corte. Recurso provido. 1. A questão relativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância obsta sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da indevida supressão de instância. 2. Afigura-se inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, a fixação do regime inicial mais gravoso com base na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. 3. Recurso ordinário provido para se conceder a ordem de habeas corpus, fixando-se, desde logo, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao recorrente” RHC nº 119.893/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/14);



    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo transporte de valores (art. 157, § 2º, incisos I e III do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime mais brando. Possibilidade: primariedade do agente; circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal); e fundamentação inadequada (gravidade do delito decorrente do uso de arma de fogo). 4. A invocação abstrata da causa de aumento de pena não pode ser considerada, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59. 5. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 6. Aplicação das súmulas 440, 718 e 719. 7.Ordem concedida para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena” (HC nº 123.432/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/14);



    No mesmo sentido: HC nº 122.626/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14; HC nº 118.560/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/12/13; e HC nº 94.468/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/4/09, entre outros.



    De igual modo, a justificativa para a não aplicação do art. 44 do CP mostra-se insubsistente, pois o Juízo consignou da seguinte forma:



    “No caso dos autos o acusado não preenche os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 44 do Código Penal. Além disso, a pena aplicada é superior ao limite legal estabelecido no art. 44 do Código Penal.”(doc. 5)



    Registro que esta Suprema Corte, em outras oportunidades, no intuito de reparar patente ilegalidade, implementou ordem de habeas corpus de ofício em sede de reclamação constitucional. Confira-se:



    “Reclamação. 2. Alegação de descumprimento da decisão proferida no HC 81769. 3. Pena. Dupla valoração. Internacionalidade do delito considerado no cálculo da pena base e como causa especial de aumento. 4. Correção levada a efeito pelo juiz sentenciante, que excluiu da fundamentação da pena base a internacionalidade, contudo, manteve o mesmo quantum. 5. Reclamação improcedente. 6. Concessão de habeas corpus de ofício para que se proceda à nova dosimetria da pena-base, ante a impossibilidade desta ser igual à inicialmente glosada” (Rcl nº 2.636/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 10/2/06).



    No mesmo sentido, destaco: Rcl nº 1.047/AM-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sidney Sanches, DJ de 18/2/2000; e Rcl nº 412/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ de 26/2/93.



    Diante desse quadro, nego seguimento a presente reclamação e, de ofício, concedo ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192, caput) para, à vista do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, fixar o regime inicial aberto para o cumprimento de pena de 4 (quarto) anos de reclusão, imposta ao reclamante nos autos do processo nº 1501305-13.2022.8.26.0603 e, na sequência, substitua a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Dê-se ciência dessa decisão ao juízo reclamado e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente